Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720229-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ALDERICO ARCEDINO PEDRO LOURENCO DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em demanda de complementação de subscrição de ações, homologou os cálculos (R$ 405.029,28), conforme documentos apresentados pelo exequente. Alega, em resumo, que a cópia da radiografia já apresentada é suficiente para elaboração correta dos cálculos. Defende, ainda, que não há nada a ser indenizado (alíquota zero), pois o agravante não tem direito às ações, sendo mero cessionário da linha telefônica. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. O Juízo a quo, atendendo ao pedido do agravado - ora exequente -, determinou à agravante a apresentação dos documentos necessários à elaboração dos cálculos, o que encontra respaldo no CPC 524, § 3o, inclusive, o que não ocorreu. Não pode o cumprimento de sentença restar inviabilizado, porquanto depende de documentos indispensáveis em poder do executado. Quanto à alíquota zero, ela depende da demonstração de dano. A propósito, destaco julgado do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. 1. A liquidação da sentença deve observar especificamente o teor do dispositivo sentencial e/ou demais definições estipuladas pelas instâncias revisoras. 2. É possível a ‘liquidação negativa’ ou a "liquidaçãozero", que o eminente Min. Teori Albino Zavascki denomina de "situação anômala e extravagante". Porém, ela só pode ocorrer nas hipóteses patológicas em que "o sistema for afrontado por sentença condenatória sem prova da existência do dano" (Zavascki, Teori Albino. Título executivo e liquidação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 184) ou, ainda, "quando, no momento da sentença, não seja possível apurar com precisão o an debeatur, fazendo-se necessária a liquidação por artigos para comprovar a própria existência dos prejuízos" (José Manoel de Arruda Alvim Netto. DANOS EMERGENTES E LIQUIDAÇÃO ZERO. Soluções Práticas. Arruda Alvim. vol. 2, ago. 2011, pp. 943-982). 3. O comando judicial não representa prova diabólica ao agravante, na medida em que a parte agravada também poderá realizar pesquisa e verificar a eventual existência de feitos nos quais foi produzido laudo pericial apurando dano idêntico ao constatado nestes autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (6a T. Cível, ac. 1095511, Des. Carlos Rodrigues, julgado em 2018) No entanto, prova alguma produziu nesse sentido. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Posteriormente, cls. I. Brasília, 31/01/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR